Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO CELEBRADO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. CITAÇÃO. SUPRIMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Impossível considerar a assinatura em termo de acordo como comparecimento espontâneo ou citação presumida, diante da ausência de representação da parte ré que não esteja representada nos autos por patrono constituído.
2. Não há como aplicar a suspensão prevista no art. 922 do Código de Processo Civil quando ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Acordo extrajudicial firmado pelas partes antes da citação do devedor enseja a perda superveniente do interesse processual do credor e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.